Tribunal: TJMT
Processo: 1008347-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008347-27.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- EDER ALVES DA CRUZ
AGRAVADA:- OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Agravo de Instrumento n. 1008347-27.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que deferiu liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo decorrente de contrato com cláusula de alienação fiduciária.
O agravante alega que o decisum foi cumprido em 31-5-2019, porém não foi citado.
Aduz que não foi constituído em mora, requisito imprescindível para a propositura do feito, porque não houve a notificação extrajudicial mas, tão somente, o Instrumento de Protesto, o qual só é admitido após a instituição financeira esgotar todos os meios para localizar o devedor.
Argumenta que se trata de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu pedido de liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo decorrente de contrato com cláusula de alienação fiduciária.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou evidenciado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que a apreensão do veículo ocorreu há quase um ano (Id 39523485 - Pág. 49), fato que, devido ao tempo transcorrido, descaracteriza a urgência.
Portanto, se provido o Recurso no mérito, ele terá atendida a postulação com a reforma do decisum atacado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 9 de abril de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator